Tribunal: TJDFT
Processo: 0708853-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. BLOQUEIOS REALIZADOS EM CONTAS POUPANÇA DOS DEVEDORES. MITIGAÇÃO. DESVIRTUAMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA.
1. Admite-se a mitigação da regra da impenhorabilidade contida no artigo 833, X do CPC nos casos de desvirtuamento do instituto da poupança, quando verificado que a conta poupança é utilizada para transações bancárias rotineiras, como pagamento de boletos, compras com cartão e saques, e não para fins de reserva de capital.
2. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade e que o montante penhorado seria sua única reserva monetária. Não havendo tal comprovação, merece ser mantida a decisão que indeferiu a impugnação e determinou a penhora dos valores bloqueados judicialmente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.